Tribunal: TJBA
Processo: 8003335-40.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003335-40.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO JOSINO MEIRELLES

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN

APELADO: HILARIO POSSATO

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
Embargos à Execução.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO NÃO ANUNCIADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. RELEVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003335-40.2016.8.05.0154
, em que figuram como apelante MARIO JOSINO MEIRELLES e como apelado HILARIO POSSATO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.